Tribunal: TJMT
Processo: 1019591-40.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019591-40.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), AQUILO LIBERATO RAUBER - CPF: 668.225.219-68 (AGRAVADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NO CÁLCULO DOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM 15% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
NÃO CABIMENTO DA
APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA NO CÁLCULO DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
MAJORAÇÃO ARTIFICIAL DA BASE DE CÁLCULO.

APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% SOBRE A BASE DE CÁLCULO PARA, SÓ ENTÃO, APLICAR
JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO.

EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. I
MPUGNAÇÃO ACOLHIDA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR
DO EXECUTADO IMPUGNANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão
que acolheu parcialmente a
I
mpugnação ao cumprimento de sentença apenas para reduzir a multa cominatória, mantendo
o cálculo d
os
honorários advocatícios sucumbenciais
e

juros

d
e
mora sobre o valor da causa desde o ajuizamento.
A executada sustentou que o valor da causa deveria ser apenas corrigido monetariamente desde o ajuizamento, com incidência de juros de mora somente após a apuração dos honorários e a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se
o alegado excesso de execução quanto

a
os honorários advocatícios sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 16, do CPC determina que, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidem a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

4
.
A base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa deve ser atualizada monetariamente desde o ajuizamento da ação, sem inclusão de juros de mora antes da apuração da verba honorária.

5
.
O exequente amplia artificialmente a base de cálculo dos honorários quando aplica juros de mora sobre todo o valor da causa desde o ajuizamento e somente depois incide o percentual de 15% fixado na sentença.

6
.
Reconhecido o excesso de execução, a Impugnação ao cumprimento de sentença deve ser acolhida
nesse ponto
.

7.
O acolhimento da
I
mpugnação ao cumprimento de sentença impõe o arbitramento de honorários advocatícios em favor do patrono do executado impugnante sobre o proveito econômico obtido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

“
1. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor atualizado da causa devem ser calculados sobre a base corrigida monetariamente desde o ajuizamento, sem inclusão de juros de mora antes da apuração da verba honorária. 2. Os juros moratórios sobre honorários advocatícios sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §16.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
REsp
1.935.385/DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 20.09.2021;

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
958.633/DF;

STJ, Súmula nº 14;

TJMT, AI nº 1010389-83.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.08.2019;

TJMT, AI nº 1026572-95.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE DE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão
do
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do
C
umprimento de sentença n. 1007835-13.2023.8.11.0041, promovido por AQUILO LIBERATO RAUBER.

A decisão acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reduzir a multa cominatória ao valor de R$ 10.000,00, mantendo os honorários advocatícios conforme o cálculo apresentado pelo exequente, no importe de R$ 9.763,18, com a intimação da executada para pagamento do saldo devedor.

A agravante sustenta que há excesso de execução quanto aos honorários sucumbenciais, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, pois o exequente teria aplicado juros de mora
sobre a base de cálculo (valor atualizado da causa)
desde o ajuizamento da ação, e não a partir do trânsito em julgado.

Afirma que o valor correto dos honorários seria de R$ 8.567,11 e que há depósito judicial no valor de R$ 8.610,00, suficiente para a satisfação da verba que entende devida.

R
equer o reconhecimento do excesso de execução,

com o acolhimento da Impugnação,

autorização de levantamento do valor incontroverso pelo patrono do exequente e liberação de eventual saldo remanescente à executada (ID 365533375).

O
pedido de efeito suspensivo
foi
parcialmente
deferido

apenas para suspender a exigibilidade da diferença controvertida entre o valor dos honorários sucumbenciais, bem como a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil e a prática de atos constritivos sobre essa parcela

(I
D

366614887
).

O agravado pugna pelo não provimento do recurso (I
D

372679853
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
:

A
controvérsia cinge-se
ao a
legado
excesso de execução
d
os honorários advocatícios sucumbenciais.

Do excesso de execução

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer nº 1007835-13.2023.8.11.0041, que condenou a ré ao custeio da internação do autor, ora agravado, para tratamento de dependência química, além do pagamento de honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa
(ID 180290043 - 1º grau).

A expressão “valor atualizado da causa” corresponde ao valor histórico da causa, acrescido apenas de correção monetária, desde o ajuizamento da ação. Os juros de mora, por sua vez, constituem encargo posterior incidente sobre a verba honorária já apurada, cujo termo inicial deve observar o trânsito em julgado, nos termos do art. 85, §16, do CPC.

Ao instaurar o cumprimento de sentença, o exequente apresentou
cálculo partindo do valor histórico da causa de R$ 50.000,00, com atualização monetária até se alcançar o montante de R$ 53.755,14. Contudo, o exequente acrescentou a essa base juros de mora no valor de R$ 11.332,76, elevando o montante para R$ 65.087,90. Somente depois disso aplicou o percentual de 15%, chegando aos honorários de R$ 9.763,18.
(ID 184724137 - 1º grau).

A executada, ora agravante, impugnou o cumprimento de sentença sustentando excesso de execução ao argumento de que o valor da causa deveria ser apenas corrigido monetariamente desde o ajuizamento, sem acréscimo de juros de mora nesse primeiro momento. Segundo sua memória de cálculo, o valor atualizado da causa corresponde a
R$ 54.998,56 e, aplicado o percentual de 15%, os honorários alcançam R$ 8.249,78. Apenas após essa apuração, segundo defende, devem incidir juros moratórios a partir do trânsito em julgado, totalizando R$ 8.567,11
(ID 196965231
- 1º grau
).

A decisão agravada rejeitou a impugnação ao fundamento de que “
a inclusão de juros no cálculo apresentado pelo exequente, embora tecnicamente devesse ter seu termo inicial no trânsito em julgado, reflete a busca pela justa e integral remuneração do trabalho advocatício despendido ao longo de toda a demanda
” (ID 214964460 - 1º grau).

Todavia,
o art. 85,
§16, do CPC dispõe que
,
quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão
.

No caso,
no cálculo d
o exequente
os juros foram de R$ 11.332,76, mas esse valor incidiu sobre o valor
integr
al da causa atualizado
e desde o ajuizamento da ação
,

elev
ando
a base de cálculo de R$ 50.000,00 para R$ 65.087,90
, e somente então aplicou o percentual de 15% para apurar os honorários sucumbenciais.
No cálculo do executado, os juros moratórios foram de R$ 317,33, incidindo sobre a base correta dos honorários, isto é, R$ 8.249,78.

O equívoco está justamente em inserir os juros de mora dentro da base de cálculo dos honorários, uma vez
que
ao fazê-lo, o exequente não aplicou os 15% sobre o valor atualizado da causa, mas sobre o valor da causa já acrescido de juros moratórios. Com isso, os juros, que deveriam incidir apenas depois da formação da verba honorária, passaram a compor indevidamente a própria base de incidência dos honorários.

Com isso,
o exequente
ampliou artificialmente a base de cálculo dos honorários,
razão pela qual
deve ser reconhecido que houve

excesso de execução
.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 568/STJ 1. Ação de indenização, em fase de cumprimento definitivo de sentença.
r
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Modificar a conclusão do Tribunal de origem para acolher a pretensão da recorrente nos moldes propostos implica reexame de fatos e provas. 4. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção
monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba.
Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da decisão que a fixou, nos termos do § 16 do art. 85 do CPC/15.
Precedentes do STJ. 5. Agravo interno no recurso especial não
provido.(
STJ -
AgInt
no
REsp
: 1935385 DF 2021/0127617-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2021)

Da mesma forma, já decidiu est
a
Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – INCIDÊNCIA SOMENTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO E CARACTERIZAÇÃO DA MORA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA CORRETAMENTE - RECURSO NÃO PROVIDO. “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.” (Súmula 14, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990)
Quanto aos juros, a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que fixa a condenação.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
958.633/DF
).(
N.U 1010389-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2019,
Publicado
no DJE 14/08/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIDICADO - VERBA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS DE
MORA QUE DEVE INCIDIR APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
Cumpre observar que, consoante reiterada jurisprudência local e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação dos juros de mora, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa, deve ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão que os
fixou.

(
N.U 1026572-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021,
Publicado
no DJE 10/03/2021)

Portanto, a metodologia apresentada pela agravante é a que melhor observa
os comandos da
sentença e os critérios legais aplicáveis, uma vez que corrigiu monetariamente o valor da causa desde 02/03/2023, aplicou, em seguida, o percentual de 15% e, somente após a apuração da verba honorária, fez incidir juros moratórios a partir do trânsito em julgado.

Assim, deve ser acolhida a
I
mpugnação ao cumprimento de sentença nesse ponto, reconhecendo-se
o valor exequendo a título de honorários de sucumbência
a quantia
de R$ 8.567,11.

Dos honorários advocatícios pelo acolhimento da Impugnação

Com isso, impõe-se o arbitramento de
honorários
em favor do patrono do impugnante, uma vez que o STJ tem entendimento consolidado que
a verba é
cabíve
l
em favor do executado quando acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcialmente.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. REDUÇÃO DO MONTANTE
EXECUTADO.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do
executado.
Tal entendimento foi consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
2.

A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.
3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1870141 SP 2020/0081431-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2020)

Nesse contexto, considerando o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução
e
a
redução da multa cominatória
, bem como
o trabalho desempenhado pelos advogados da executada, fixo os honorários advocatícios em
1
0% sobre o valor decotado do montante inicialmente cobrado
.

Por fim, registra-se que inexiste insurgência recursal quanto ao capítulo da decisão agravada que reduziu a multa cominatória para R$ 10.000,00, razão pela qual deixo de apreciar as alegações deduzidas sobre o ponto
na
contraminuta.

Dispositivo

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença quanto ao excesso de execução, fixando o valor dos honorários sucumbenciais em R$ 8.567,11, autorizando o levantamento do valor incontroverso e a liberação de eventuais saldos remanescentes em favor da agravante
.

Condeno a parte agravada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em
1
0% sobre o valor decotado
do montante inicialmente executado
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026